Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701025-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão ID 17583522 que deferiu parcialmente “a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que (a) providencie, em favor de IVAIR MARIANO LEITE DOS SANTOS, a realização de procedimento cirúrgico de MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular, bem como (b) disponibilize vaga em U.T.I., para convalescença pós cirúrgica”. O art. 83, §1o da Lei no 9.099/95 disciplina que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Por outro lado, o art. 7o da Lei 12.153/09 prevê que não haverá qualquer prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. O Distrito Federal foi intimado da decisão, via mandado eletrônico (ID 17666116), em 09/07/2020. Logo, o último dia para oposição foi em 24/07/2020. Portanto, os Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em 12/08/2020 são intempestivos, motivo pelo qual não os conheço. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito